Tribunal: TJDFT
Processo: 0739304-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739304-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA MARCIA SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, CLAUDIO MIRANDA SCARPELO, DENISE SOUSA ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Débora Márcia Silva do Nascimento contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 249736059 do processo de referência) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pela ora agravante em desfavor de Denise Sousa Araújo, Banco Bradesco S.A. e Cláudio Miranda Scarpelo, processo n. 0720270-98.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para que fosse suspensa a medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos, sob o fundamento de ser necessária dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Inconformada, a embargante interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 76250117), narra exercer, juntamente com o seu cônjuge, o Sr. Mário Ferreira Cunha, posse direta e contínua sobre o imóvel residencial situado à Alameda Gravatá, Quadra 301, Conjunto 10, Lote 07/09, Apto 201, Águas Claras/DF, desde 2013, ano em que contraíram matrimônio. Conta ter sido constituída por seu cônjuge, em 9/11/2015, a pessoa jurídica Madre Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., da qual não é sócia nem integra seus quadros associativos. Prossegue relatando ter sido contraído empréstimo pela pessoa jurídica junto ao Banco Bradesco S.A., em 27/8/2020, materializado pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro Aval sob o no 14.080.580, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), figurando o Sr. Mário Ferreira Cunha como avalista. Afirma que, no referido título executivo, consta a sua assinatura como “cônjuge autorizante”, não como avalista ou fiadora. Aduz ter tomado conhecimento da ação de execução de título extrajudicial, autos n. 0714294-81.2023.8.07.0020, movida pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor de Madre Comércio e Importação e Produtos Médicos Hospitalares Ltda. e Mário Ferreira Cunha, apenas ao ser intimada pessoalmente para desocupação voluntária do imóvel em que reside, o qual fora penhorado e arrematado por Claudio Miranda Scarpelo e Denise Sousa Araujo. Diz ter sido descumprido o comando inserto no art. 842 do CPC, porque não intimada sobre a penhora do imóvel no feito executivo. Considera nulo de pleno direito o praceamento do bem litigioso. Verbera a decisão recorrida ao não oportunizar a prova da posse em audiência preliminar, nos termos do art. 677, § 1o, CPC. Afirma que os embargos de terceiro discutem exclusivamente a posse e a ilegalidade da constrição sobre bens ou direitos da parte, não sendo cabível a análise de cláusulas contratuais, conforme previsto nos arts. 674 e 677, ambos do CPC. Argumenta ter sido cerceado o seu direito à ampla defesa. Assinala não ser faculdade do julgador deferir o direito de provar o exercício da posse. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Em face ao exposto e, ao que dos autos constam, pede: a) seja concedido à Agravante, efeito suspensivo ativo, para os fins de determinar-se a suspensão da ordem de despejo que é feita ao marido desta, mas a atingindo, por prescindir esta da manutenção da sua posse em seu apartamento, como condição de garantia da instrução do feito principal, pena de sofre perda de grande monta e difícil reparação em seus direitos; b) no mérito, pede pela cassação da v. Decisão vergastada para em seu lugar outra ser proferida, concedendo-se a liminar vindicada, com espeque no art. 678/CPC, declarando-se suficientemente provada a posseda Agravante sobre aludido bem, todavia, se porventura esse nobre Desembargador assim nãoentenderque a prova da posse se encontre inconteste, determine então, que esta possa exercer o direito de ampla produção probatória e realize audiência de justificação do pedido; c) sejam ouvidos os Litisconsortes passivos necessários, nas pessoas dos seus respectivos patronos a saber: I – Bradesco: Dr. Frederico Dunice Pereira Brito, OAB/DF no 21.822; II – Cláudio Miranda Scarpelo, e Denise Sousa Araujo: Dr. Thomas Helio Martinez Sartori; OAB/DF 54.360; Preparo regular (Id 76251173). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O recurso não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível com fundamento no princípio da unirrecorribilidade da decisão atacada por embargos de declaração não apreciados. Vejamos. Verifico que, contra a mesma decisão de Id 249736059 do processo de referência, a ora agravante opôs embargos de declaração em 12/9/2025, às 22:56 (Id 249827809 do processo de referência), e, sem aguardar o julgamento dos aclaratórios, interpôs este agravo de instrumento em 15/9/2025, às 12:10, nesta instância revisora. Nos aclaratórios, a agravante pugna pela atribuição de efeitos infringentes, a fim de que, sanando-se as omissões apontadas, seja determinada a suspensão da ordem de desocupação do imóvel litigioso, até ulterior deliberação do juízo. É relevante destacar que os embargos de declaração, quando opostos, interrompem a contagem do prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC: “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. A cognição do agravo de instrumento é inviável, consoante o princípio da unirrecorribilidade, que se insere no âmbito do requisito do cabimento. A agravante não pode interpor agravo de instrumento para atacar a mesma decisão, porque o prazo recursal para outros recursos está interrompido desde a oposição até a ciência do julgamento dos embargos de declaração. A cognição e exame, nesta instância revisora, do agravo de instrumento na pendência de julgamento de embargos de declaração implicará indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal e ao princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA OBJETO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 579 DO C. STJ. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15. ABUSO DE DIREITO OU CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo agravo interno. 2. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática do Relator que não conheceu da Apelação devido ao acolhimento da preliminar suscitada pelo Apelado de violação ao princípio da unirrecorribilidade. 3. No caso em questão, constata-se que, após a prolação da sentença, a parte Autora opôs Embargos de Declaração e, antes do julgamento do recurso integrativo pelo d. Juízo de origem, a mesma parte Recorrente interpôs recurso de Apelação contra a sentença objeto dos aclaratórios pendentes de julgamento. 4. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial, o que torna inadmissível a Apelação interposta posteriormente aos Embargos de Declaração pendentes de julgamento. 5. É inaplicável ao caso o entendimento previsto na Súmula no 579 do c. STJ, in verbis: “Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior”, visto que ambos os recursos foram apresentados pela mesma parte e não por partes distintas. 6. Para a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, o caráter protelatório ou o abuso do direito de interpor agravo interno deve ser manifesto, consoante entendimento consolidado do STJ, elementos que não se configuram no caso dos autos. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 2003421, 0705058-13.2024.8.07.0007, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) (grifos nossos) Por conseguinte, para se preservar o duplo grau de jurisdição sem supressão de instância, deve a parte agravante aguardar o julgamento dos embargos de declaração, para somente então, se for o caso, interpor, com o prazo recursal deflagrado, o agravo de instrumento. Por esse motivo, concluo por ser manifestamente inadmissível a interposição do agravo de instrumento, porque exercida a faculdade recursal pela agravante com a oposição dos embargos de declaração. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 17 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora